Tribunal: TJMT
Processo: 1036142-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036142-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ANA LUIZA BONJOUR MENDES - CPF: 083.319.621-92 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ATO POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por órgão estadual de trânsito contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de mandado de segurança, determinando a abstenção de bloqueio/cassação da CNH definitiva da impetrante, permitindo sua plena validade até ulterior decisão administrativa regularmente instaurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível cassar CNH definitiva, regularmente expedida, em razão de infração cometida no período de permissão para dirigir, sem prévia instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da penalidade de cassação de CNH, nos termos do art. 265 do CTB, exige decisão fundamentada em processo administrativo, assegurando-se ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

O art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB trata da não concessão da CNH definitiva antes de sua expedição e não autoriza cassação automática após sua emissão.

A jurisprudência do STF (RE 594.296/MG, Tema 138) e de tribunais estaduais reconhece que a anulação de ato administrativo que atinge direitos já incorporados à esfera jurídica do particular demanda devido processo legal.

Restou comprovado que a CNH definitiva foi expedida há mais de um ano antes da penalidade, não houve instauração de processo administrativo, e houve indicação tempestiva de terceiro como real infrator.

Ausentes argumentos novos capazes de afastar o entendimento consolidado sobre a nulidade da cassação automática, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

O art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB não autoriza a cassação automática de CNH definitiva já expedida.

A violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e à confiança legítima invalida ato administrativo de cassação posterior à expedição da CNH definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 22, II, 148, §§ 3o e 4o, e 265; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG (Tema 138), Plenário, j. 21.10.2010; TJMT, Ap/RN no 1026925-70.2024.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.06.2025; TJMT, N.U 1081742-10.2024.8.11.0001, 3a Turma Recursal, j. 05.06.2025; TJ-GO, RI no 5277502-97.2019.8.09.0051, 4a Turma Recursal, j. 30.09.2021; TJ-GO, RNC no 5251937-63.2021.8.09.0051, 5a Vara da Fazenda Pública Estadual, j. s/d.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Detran em face da decisão monocrática (ID 282041380) que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da cassação da CNH definitiva da autora.

O recurso de Agravo Interno sustenta, em síntese, que:

(i) o art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB e os arts. 21 e 28, § 2o, da Resolução CONTRAN no 723/2018 autorizariam o impedimento/cassação independentemente de processo administrativo, tratando-se de mero efeito automático da constatação de infração cometida na PPD;

(ii) a Reclamante seria responsável pela infração por não ter indicado tempestivamente o condutor;

(iii) o Poder Judiciário não poderia substituir a Administração na análise da conveniência e oportunidade do ato administrativo.

A Reclamante apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática sob o argumento de que a cassação posterior à emissão da CNH definitiva exige processo administrativo com contraditório e ampla defesa, havendo, ademais, prova documental de que a infração foi atribuída a terceiro e que houve falha de comunicação entre órgãos autuadores e o DETRAN estadual.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de cassação da CNH definitiva, já regularmente expedida, com base em infração cometida durante o período de PPD, sem prévia instauração de processo administrativo.

O art. 265 do CTB é expresso ao condicionar a aplicação das penalidades de cassação à decisão fundamentada da autoridade de trânsito em processo administrativo, com garantia ao infrator de amplo direito de defesa. Tal exigência não é afastada pelo art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB, que disciplina hipótese diversa – a não concessão da CNH definitiva antes de sua expedição – e não autoriza cassação automática após a emissão do documento.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido. O
STF, no RE 594.296/MG (Tema 138)
, fixou tese segundo a qual a anulação de ato administrativo que gera efeitos na esfera jurídica do particular somente pode ocorrer mediante devido processo legal. No mesmo sentido, o TJMT, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária no 1026925-70.2024.8.11.0041 (N.U 1026925-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025), firmou que:

"

A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva."

Além disso, a alegação de ausência de responsabilidade do DETRAN estadual não se sustenta, pois o ato impugnado – a cassação/bloqueio da CNH – foi praticado pelo próprio órgão, detentor da competência para registro e aplicação da penalidade (art. 22, II, CTB).

No caso concreto, restou incontroverso que:

1.

A CNH definitiva foi expedida em data anterior superior a um (1) ano à penalidade;

2.

Não houve instauração de processo administrativo, ou pelo menos notificação regular;

3.

Há prova de indicação tempestiva do real condutor junto ao órgão autuador, o que reforça a ausência de justa causa para a penalidade.

Diante disso, aplica-se integralmente o entendimento consolidado do STJ e do TJMT no sentido da ilegalidade da cassação automática de CNH definitiva sem prévio processo administrativo e sem respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA NÃO ACOLHIDA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada, tendo em vista que o Mandado de Segurança no 0022797-05.2016.8.11.0041, tinha como objeto

presente caso, o autor teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada em decorrência da infração de trânsito (Avançar Sinal Verm. do Semáforo, Exc Onde Houver Sin. (eletr)), cometida em 05/02/2022 às 15h49min, conforme Auto de Infração no F432618867.

2. Nas razões recursais os Recorrentes requerem a reforma da sentença que reconheceu a Nulidade da Cassação da CNH definitiva da autora, sob o argumento de que a habilitação definitiva da autora é nula de pleno direito, eivado de ilegalidade, dela não podendo dela retirar quaisquer efeitos jurídicos, não carecendo do devido processo legal de cassação de habilitação, pois é incompatível com a legislação vigente, em virtude de que a infração foi cometida no período da permissão para dirigir da condutora.

3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento a tese recursal, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerado como grave pela Recorrente, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

4. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Nesse sentido, eis entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO USO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR (CNH PROVISÓRIA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EMITIDA (ART. 148, § 3o, CTB). POSTERIOR RECUSA EM RENOVAR A CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DA RECUSA DE RENOVAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. I ? O art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) disciplina que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será conferida ao condutor que, ao término de 01 (um) ano do uso da Permissão para Dirigir, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou não seja reincidente em infração média. II ? Não se afigura razoável impedir o condutor de renovar sua CNH definitiva em razão de suposto cometimento de falta administrativa durante a vigência do uso de Permissão para Dirigir (CNH provisória), posto que a CNH definitiva da parte Impetrante foi emitida sem qualquer ressalva, gerando, assim, a presunção de que haviam sido atendidos todos os requisitos legais para tanto. Nesse contexto, o ato da recusa da renovação da CNH incorre em violação ao princípio da segurança jurídica. Remessa necessária conhecida e desprovida.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 52519376320218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Goiânia - 5a Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No caso dos autos, embora o autor não impugne as infrações em si, após a entrega da CNH definitiva deveria a reclamada ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade, mesmo porque não se trata, mais, da permissão (provisória) de dirigir, incidindo, na hipótese, o art. 265, do CTB, que assim estabelece: Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa (grifei). (...) Se não bastasse, a penalidade foi aplicada após mais de 05 (cinco) anos da concessão da habilitação definitiva, o que não se coaduna com os princípios da eficiência, muito menos da proporcionalidade e razoabilidade.”.

7. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE, sem o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1081742-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025